Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730877-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO JAMPAULO DE ANDRADE AGRAVADO: CARLOS HAYATO YAMANE, MARCIA MOREIRA GODOY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MÁRIO JAMPAULO DE ANDRADE (requerido) em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade empresarial de n. 0710158-95.2019.8.07.0015 (ajuizada pelos agravados CARLOS HAYATO YAMANE e MÁRCIA MOREIRA GODOY contra o agravante, DANIELLE COUTO DA SILVA JAMPAULO DE ANDRADE e BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA - EP), decisão, no que importa, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de apuração de haveres devidos aos sócios CARLOS HAYATO YAMANE e MARCIA MOREIRA GODOY, em razão da retirada da sociedade empresária BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA. Determinou-se a realização de perícia para a elaboração do balanço de determinação (ID. 50571067). Laudo pericial de ID. 87461476. A sociedade resolvida e os sócios remanescentes se insurgem contra o laudo em manifestação de ID. 90126172. Os sócios retirantes se insurgem contra o laudo em manifestação de ID. 90248585. O perito presta os esclarecimentos de ID. 91739858, mantendo as conclusões do laudo. A sociedade resolvida e os sócios remanescentes, mais uma vez, se insurgem em manifestação de ID. 94305206. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de apuração de haveres devidos aos sócios CARLOS HAYATO YAMANE e MARCIA MOREIRA GODOY, em razão da retirada da sociedade empresária BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA. Uma vez resolvida a sociedade em relação a um sócio, tem início o procedimento de apuração de haveres. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante/excluído. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade. Nesse sentido, reza o CPC: ‘Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; ... Art. 605. A data da resolução da sociedade será: I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito; II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante; III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente; IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado.’ Os critérios para apuração dos haveres podem ser previstos no contrato social. Não havendo tal previsão (e, como regra, não há), os haveres são calculados proporcionalmente ao valor do patrimônio social, este a ser apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. Nesse sentido: ‘Art. 604 do CPC. Para apuração dos haveres, o juiz: ... II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; ... Art. 606 do CPC. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.’ Para calcular o valor do patrimônio social à data da sua resolução, o juiz vale-se de perito, preferencialmente especialista em avaliação de sociedades. Nesse sentido: ‘Art. 606, Parágrafo único, do CPC. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Art. 465 do CPC. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.’ A elaboração do balanço de determinação é um dos possíveis métodos de avaliação do patrimônio social. O balanço de determinação é o balanço especial elaborado a partir do balanço patrimonial oficial da empresa. Nos autos, determinou-se a realização de perícia para a elaboração do balanço de determinação e a apuração dos haveres dos sócios retirantes (ID. 50571067). O perito, então, apresentou o laudo de ID. 87461476, informando que o valor dos haveres dos sócios retirantes era de R$ 2.702.803,79, para a sócia Márcia e de R$ 2.207.210,48, para o sócio Carlos. Ambas as partes impugnaram o laudo pericial. Passo a examinar as razões de suas insurgências. Os sócios retirantes alegam que: i) quanto ao quesito 8, 9, 10 e 11 os depósitos em espécie podem ser comprovados através de extrato bancário; ii) quanto ao quesito 12, tem-se que no item 5 declara-se receita dos serviços bruta de R$ 2.450.362,95, porém no item abaixo declara-se dividendos distribuídos no valor de R$ 7.622.267,12; iii) a resposta ao quesito 4 aponta para a ocorrência de irregularidade contábil; iv) no tocante a tabela de aportes financeiros de cada sócio não consta os valores de crédito de procedimentos realizados na constância da sociedade. Entendo que tais alegações sequer podem ser consideradas como insurgências ao laudo pericial, na medida em que não controvertem algum ponto específico da perícia, pelo que deixo de conhecê-las. Por outro lado, ainda que de insurgências se tratassem, tais alegações deveriam ser rejeitadas, na medida em que não contaram com fundamentação suficiente que permita a compreensão do seu teor. Os sócios retirantes sustentam que houve confusão patrimonial entre as empresas BMG e VIVA, justificando a desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser considerados pelo perito os extratos bancários das duas empresas. Quanto à insurgência, o perito esclarece que os extratos bancários da empresa VIVA não foram solicitados porque o objeto da perícia é o patrimônio da empresa BMC. De fato, o perito deve cumprir o encargo que lhe foi atribuído, no caso, a elaboração do balanço de determinação da empresa BMC e a apuração dos haveres dos sócios retirantes desta específica empresa. Não compete ao perito, mas ao Juízo, decidir pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa objeto da perícia. Se não houve decisão judicial nesse sentido, bem como determinação para o perito levar em consideração, em seu trabalho, o patrimônio de terceira empresa, no caso, da VIVA, não há correções a serem feitas ao laudo apresentado que restringiu-se ao patrimônio da BMC. [ ] Por sua vez, a sociedade e os sócios remanescentes alegam que o perito descumpriu a decisão judicial de id. 57571067, que determinou que fossem avaliados os bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, tendo usado critério diferente do estabelecido pelo juízo para a elaboração do balanço de determinação. Contudo, os insurgentes deixaram de esclarecer qual o critério - diferente do estabelecido pelo Juízo - que entendem que foi utilizado pelo perito, por qual razão entendem que foi utilizado critério diverso, ou ainda como poderia ser constatado o suposto equívoco cometido pelo perito oficial. A alegação dos insurgentes, tal como formulada, é extremamente genérica e não permite verificar a sua veracidade, pelo que deve ser rejeitada. Ademais, o perito esclarece que “em perfeita aderência a determinação exarada na id. 57571067, qual seja: ‘avaliar os bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma’, adotou-se os seguintes procedimentos técnicos básicos: 1 - Alinhamento das contas contábeis que compõem o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, cobrindo os anos calendários de 2016/2017/2018/2019, além das datas de saídas da sócia Marcia Moreira Godoy ocorrida em 10/11/2018 e do sócio Carlos Hayato Yamane ocorrida em 11/06/2019; 2 – Ajuste técnicos de reclassificações de diversas contas patrimoniais e de resultado objetivando a prática da consistência e uniformidade da informação contábil. Estes ajustes foram anexados ao processo identificados como Anexos I e II. Cabe destacar que estes ajustes são de ordem técnica não afetando a situação patrimonial e de resultados apresentados nas Demonstrações Contábeis apuradas e disponibilizadas pela BMC.” Ressalto, mais uma vez, que não há provas que evidenciem que o método utilizado pelo perito para o levantamento do balanço de determinação está em desconformidade do determinado por este Juízo. A sociedade e os sócios remanescentes alegam que o perito descumpriu a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TP 01 (R1), 32.i e T 2.4, ao deixar de juntar ao laudo a memória de cálculo, ou seja, o Demonstrativo de Fluxo de Caixa Descontado, bem como ao realizar os ajustes relacionados nos anexos I e II sem apresentar as notas explicativas ou as justificativas sobre os mesmos, sem a justificação de cada estorno de lançamento realizado. Quanto à insurgência, o perito sustenta que o Item 32 da NBC TP 01 (R1), cuida dos procedimentos periciais contábeis, e aquele relacionado na letra “i”, daquele item, cuida da testabilidade. Segundo aquela norma: “testabilidade é a verificação dos elementos probantes juntados aos autos e o confronto com as premissas estabelecidas”, não se relacionando com a memória de cálculo citada. No entanto, a testabilidade conduziu o trabalho realizado por esse perito. [ ] Por outro lado, o trabalho do perito encontra-se devidamente fundamentado, e os ajustes amplamente detalhados em seus anexos. Considerando que o laudo pericial foi elaborado a partir das demonstrações financeiras da própria sociedade, caberia aos insurgentes (na medida em que dispõem dos documentos contábeis necessários para tanto) impugnarem especificamente quais ajustes entendem indevidos, comprovando suas alegações. Não o fazendo (e não o fizeram mesmo após os esclarecimentos prestados pelo perito), a impugnação, genérica e desprovida de comprovação, deve ser rejeitada. A sociedade e os sócios remanescentes alegam que o Perito Judicial desconsidera os custos compartilhados, assim considerados aqueles decorrentes da combinação de esforços com a VIVA, integrante do mesmo grupo econômico. Quanto à insurgência, o perito esclarece que ‘este é um dos pontos relevantes que este perito ajustou no alinhamento das demonstrações contábeis.’ Após tecer considerações técnicas acerca do reconhecimento dos Custos Compartilhados, conclui que: não há entre as empresas BMC/VIVA nenhum acordo/ata ou contrato estabelecendo as regras de Compartilhamento de Custos como exigido pela legislação do IR e as Consultas aos COSIT; verifica inconsistências e falta de uniformidade na apropriação de ‘Custos Compartilhados’, na medida em que só houve registros no ano calendário de 2018, além de confusão de gastos entre os Custos Compartilhados VIVA e os gastos vinculados à produção médica. Como se vê, o perito, em seus esclarecimentos ao laudo pericial, informa as razões pelas quais entende não poderem ser considerados como compartilhados os custos da BMC e da VIVA. Após tais esclarecimentos, os insurgentes limitaram-se a reafirmar que a prática era amplamente aceita pelos sócios e, inclusive, respaldada pelo contrato social. Deixaram de comprovar, contudo, estar equivocada a conclusão tomada pelo perito, tomada com base nos documentos que lhe foram submetidos. Deixaram de juntar, inclusive, o contrato social, como forma de verificar o seu teor. Ademais, os insurgentes não apontam quais outros documentos comprovariam suas alegações, que, por tais razões, devem ser rejeitadas. [ ] As razões de inconformismo trazidas pelas partes, portanto, não merecem prosperar. Mais uma vez: este procedimento de liquidação tem por objeto, tão-somente, determinar o valor das quotas dos sócios retirantes, nas datas fixadas na sentença do processo resolutório. Caberia ao perito, ao analisar e avaliar uma empresa, ‘... procurar alcançar o valor econômico mais próximo da realidade, ou seja, um valor que represente de modo equilibrado as potencialidades e perspectivas dessa empresa, destacando-se que tal avaliação, apesar de sua apuração submetida a métodos e modelos quantitativos, não se processa exclusivamente mediante os fundamentos de uma ciência exata, não permitindo, portanto, a comprovação absoluta dos resultados, vez que trabalha com premissas e hipóteses comportamentais, que podem apresentar variações de uma empresa para outra.’ (conforme Müller, Timi e Heimoski, Perícia Contábil, fl. 71). Nesse sentido, tenho que seu mister foi alcançado. Ante o exposto, rejeito as impugnações e homologo o laudo pericial de ID. 87461476. Declaro devidamente apurados os haveres da sócia retirante MARCIA MOREIRA GODOY, em R$ 2.702.803,79. Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 10/11/2018, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir de 17/06/2019 (data em que considero citados os réus). Declaro devidamente apurados os haveres do sócio retirante CARLOS HAYATO YAMANE, em R$ 2.207.210,48. Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 11/06/2019, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir de 17/06/2019 (data em que considero citados os réus)” (Decisão – ID 99655638, autos originários). Os embargos de declaração opostos pelos requeridos MÁRIO, DANIELLE e BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA - EP (ID 100664079) foram desprovidos (Decisão – ID 101737868, autos originários). O requerido MÁRIO JAMPAULO DE ANDRADE agrava (ID 29381689). Sustenta nas razões recursais que “o art. 606 do CPC/15 apresentado a seguir, estabelece que o juiz defina como criterio de apuracao de haveres em acao de dissolucao parcial de sociedade, o valor patrimonial apurado em balanco de determinacao, avaliando-se todos os bens e direitos do ativo e do passivo da empresa” (ID 29381689, p. 7). E alega: “Para que se faca uma avaliacao na forma do dispositivo acima, nao ha como desconsiderar que as sociedades BMC OFTALMOLOGIA e VIVA OFTALMO sao parte de um mesmo grupo economico, com os mesmos socios e a mesma administracao, desenvolvendo suas atividades em um mesmo conjunto comercial que forma uma so clinica de oftalmologia, na forma demonstrada pela planta de situacao da clinica (Doc. ). [ ] Data venia, o levantamento dos bens, direitos e deveres da BMC OFTALMOLOGIA sem considerar as contas da VIVA OFTALMO, certamente acarretou um desequilibrio no resultado dos haveres declarados pelo Juizo a quo, contrariando os fundamentos trazidos na propria decisao. [ ] Confirmando a simbiose entre as empresas, a própria parte ex adversa requereu na exordial, que fossem declaradas conexas as ações de dissolução das duas sociedades (Id. 43316229 – pg 3), nos seguintes termos: [ ]. [ ] Até mesmo o perito judicial afirma categoricamente que ‘ficou evidenciado que os haveres dos sócios retirantes apurados em relação a empresa BMC devem ser consolidados com a empresa VIVA, em nova perícia, que também é objeto de litígio entre os mesmos sócios’.” (Id. 87461475, pg. 31) – (ID 29381689, p. 7- 8). Além disso: “a pericia judicial incorreu na pratica de varias outras inconsistencias, as quais prejudicaram a apuracao equilibrada e isonomica dos haveres dos socios dissidentes, em relacao aos demais socios. Em esclarecimento encaminhado ao Juizo (Id. 91739858, pg. 7), o perito judicial afirma que ‘Sobre o ‘estorno’ citado, cabe esclarecer que o perito ao elaborar o Balanco de Determinacao, nao faz estornos, e sim ajustes. Sobre os ajustes realizados foram juntados ao laudo 9 Anexos relacionando essas operacoes.’ Entretanto, o mesmo perito apresenta varios estornos nas planilhas de seu laudo pericial, retirando custos significativos das contas da BMC OFTALMOLOGIA, criando de forma artificial uma receita de R$ 4.399.311,94 (quatro milhoes trezentos e noventa e nove mil, trezentos e onze reais e noventa e quatro centavos), a pag. 31 do Id. 87461476. [ ] Na data de saída da sócia retirante, ora Agravada, à pg. 21 do laudo pericial, é apresentada pelo perito uma planilha divergente daquela retratada pela contabilidade da BMC OFTALMOLOGIA, resultando em um aumento do ativo circulante no valor de R$ 6.023.108,20 (seis milhões vinte e três mil cento e oito reais e vinte centavos), além de uma redução do passivo circulante no valor de R$ 614.361,60 (seiscentos e quatorze mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), conforme planilhas a seguir: [ ]. [ ] Além dos estornos realizados pelo perito nas demonstrações contábeis da sociedade, atribui à conta de lucros os valores que na verdade eram despesas para pagamento de serviços médicos prestados pelos sócios (únicos médicos que atuavam na clínica), o que é comprovado pela ata de reunião de 3 de abril de 2018 (Id. 75017232), a seguir: [ ].” (Agravo de Instrumento – ID 29381689, p. 10 - 11). E que “Para alcancar os objetivos do balanco de determinacao, na forma prevista na legislacao, mais especificamente no art. 606 do CPC/15, seria preciso que o perito demonstrasse de forma clara quais seriam os valores efetivamente pagos a cada profissional pelos servicos medicos prestados, diferenciando a produtividade de cada um destes para, posteriormente, definir os resultados financeiros da sociedade; o que nao se verifica no laudo pericial” (ID 29381689, p. 12-13). Quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, assevera que: “Tratando-se de recurso contra decisao que homologou a pericia contabil, torna-se imprescindivel a atribuicao do efeito suspensivo ao presente recurso, sob pena de ocorrer a imediata producao dos efeitos da decisao, causando prejuizos irreparaveis a todos os envolvidos no presente processo. Havendo o cumprimento provisorio da sentenca, seria necessario arcar com os astronomicos valores declarados na decisao recorrida, da ordem R$ 4.910.014,27 (quatro milhoes, novecentos e dez mil, quatorze reais e vinte e sete centavos), o que certamente conduziria a sociedade medica a insolvencia. Ja a probabilidade do direito recai sobre a necessidade de se fazer um levantamento contabil mais amplo, em substituicao ao claro e evidente o desacerto da pericia contabil ja realizada, onde o magistrado a quo desconsiderou diversos elementos documentados nos autos, adstringindo-se exclusivamente as conclusoes do desacertado laudo pericial” (Agravo de Instrumento – ID 29381689, p. 13-14). Ao final, pede: “Diante do exposto, requer-se: a) o recebimento do presente recurso, declarando sua tempestividade; b) a atribuicao de efeito suspensivo ao presente recurso, na forma dos arts. 995 e 1.019 do CPC/15. c) o julgamento pela procedência do presente agravo, determinando ao Juízo sentenciante a realização de uma nova perícia, levando em consideração a situação de grupo econômico formado pelas sociedades BMC OFTALMOLOGIA e VIVA OFTALMO, nos termos do art. 606 do CPC/15; d) caso não seja acatado qualquer dos pedidos das alíneas anteriores, requer- se a suspensão do presente feito, até que seja finalizada a fase de liquidação da sentença que vier a ser proferida no processo de dissolução da sociedade VIVA OFTALMO, processo no 0713934-48.2019.8.07.0001/DF, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC; e) a juntada do comprovante do pagamento das respectivas custas processuais e, f) a juntada do presente Agravo nos autos do processo, de acordo com o disposto no art. 1018, caput do CPC/15 (ID 29381689, p. 15). Preparo regular (ID 29381691). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso, recurso que impugna decisão pela qual, em sede de liquidação de sentença de ação de dissolução parcial de sociedade, homologado laudo pericial destinado a elaborar balanço de determinação para aferição dos haveres devidos aos sócios retirantes da sociedade empresária BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA (Decisão – ID 99655638, autos originários; Laudo – ID 87461476, autos originários). Ou seja, procedimento de liquidação que tem por objeto a determinação do valor das quotas dos sócios retirantes na data fixada pela sentença da ação resolutória da sociedade empresária. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, via de regra, cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos na liquidação de sentença: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - ACAO DECLARATORIA C/C REINTEGRACAO DE POSSE - DECISAO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGENCIA RECURSAL DA RE. [ ] 3. Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, o recurso cabivel contra decisao de liquidacao que nao poe fim ao processo e o agravo de instrumento. A interposicao de apelacao constitui erro grosseiro que impede a aplicacao do principio da fungibilidade. 3.1. No caso dos autos, o Tribunal de origem constatou que a decisao judicial contra a qual foi interposta apelacao nao extinguiu o processo, mas tao somente encerrou a fase de liquidacao de sentenca e passou ao cumprimento de sentenca, determinando que as partes apresentassem planilha de calculo atualizada, de modo que o recurso cabivel naquela oportunidade era o agravo de instrumento, e nao a apelacao. Incidencia da Sumula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1776299/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). Assim, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Intenta o agravante (MÁRIO, um dos sócios remanescentes), no presente momento processual, deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão do juízo de origem que homologou os valores apurados em laudo pericial que, a partir de balanço de determinação, definiu ser devido à sócia retirante MARCIA MOREIRA GODOY, haveres de R$2.702.803,79, e ao sócio retirante CARLOS HAYATO YAMANE, haveres de R$2.207.210,48 (Laudo Pericial - ID 87461476, autos originários). Alega, em síntese, que: - não há como desconsiderar na apuração dos haveres que “as sociedades BMC OFTALMOLOGIA e VIVA OFTALMO sao parte de um mesmo grupo economico, com os mesmos socios e a mesma administracao, desenvolvendo suas atividades em um mesmo conjunto comercial que forma uma so clinica de oftalmologia, na forma demonstrada pela planta de situacao da clinica”; - no laudo pericial constam vários estornos nas demonstrações contábeis da sociedade, retirando custos significativos das contas da sociedade BMC OFTALMOLOGIA e criando, de forma artificial, uma receita de R$ 4.399.311,94; - o laudo traz “planilha divergente daquela retratada pela contabilidade da BMC OFTALMOLOGIA, resultando em um aumento do ativo circulante no valor de R$ 6.023.108,20 (seis milhões vinte e três mil cento e oito reais e vinte centavos), além de uma redução do passivo circulante no valor de R$ 614.361,60 (seiscentos e quatorze mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta centavos). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do custo compartilhado Alega o agravante que não há como desconsiderar na apuração dos haveres que “as sociedades BMC OFTALMOLOGIA e VIVA OFTALMO sao parte de um mesmo grupo economico, com os mesmos socios e a mesma administracao, desenvolvendo suas atividades em um mesmo conjunto comercial que forma uma so clinica de oftalmologia, na forma demonstrada pela planta de situacao da clinica”. De fato, consta dos autos que a sociedade empresária BMC OFTALMOLOGIA e VIVA OFTALMO integram o mesmo grupo economico, constando em quadro societário os mesmos sócios DANIELLE COUTO DA SILVA JAMPAULO DE ANDRADE, MARIO JAMPAULO DE ANDRADE e MARCIA MOREIRA GODOY e CARLOS HAYATO YAMANE. O custo compartilhado referente à sociedade VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA não foi considerado no cálculo do balanço de determinação da sociedade em questão (BMC OFTALMOLOGIA) para definir os haveres devidos aos sócios retirantes desta. Conforme esclareceu o perito, “não há entre as empresas BMC/VIVA nenhum acordo/ata ou contrato estabelecendo as regras de Compartilhamento de Custos como exigido pela legislação do IR e as Consultas aos COSIT; verifica inconsistências e falta de uniformidade na apropriação de ‘Custos Compartilhados’, na medida em que só houve registros no ano calendário de 2018, além de confusão de gastos entre os Custos Compartilhados VIVA e os gastos vinculados à produção médica.” (ID 91739858, p. 9). Contudo, o perito também esclareceu que “no aspecto contábil, a empresa centralizadora da operação deve apropriar como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilizar as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar apuração restou prejudicada” e “mesmo com a ausência formal para suporte aos registros contábeis de Custos Compartilhados na empresa BMC, torna-se necessário que esses mesmos valores fossem devidamente contabilizados na empresa VIVA como redução de gastos administrativos. Condição esta que foge ao trabalho da perícia que está concentrado única e exclusivamente na empresa BMC” (ID 91739858, p.10) Em outras palavras, o perito concluiu que, para verificar a existência ou não do custo compartilhado, seria necessária a análise da contabilidade das duas empresas, tanto que sugeriu “que os haveres dos sócios retirantes apurados em relação a empresa BMC devem ser consolidados com a empresa VIVA, em nova perícia, que também é objeto de litígio entre os mesmos sócios” (ID 91739858, p.31). Essas conclusões do perito, que não foram enfrentadas na decisão agravada, corroboram as alegações do agravante de que o custo compartilhado entre as sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico não pode se ignorado na apuração dos haveres da sociedade BMC. Dos estornos Do mesmo modo, verifica-se que, embora o perito tenha informado que “ao elaborar o Balanço de Determinação, não faz estornos, e sim ajustes”, consta no cálculo dos haveres apresentado diversos lançamentos indicados como estornos (ID87461476, p.31), o que, em princípio, evidencia a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Tais questões serão analisadas com a profundidade necessária quando de seu julgamento pelo órgão colegiado e após a manifestação da parte agravada. Contudo, antevejo que o prosseguimento do feito na origem poderá implicar danos ou prejuízos ao agravante e a sociedade empresária BMC, já que, encerrada a liquidação, será iniciada a fase de cumprimento da obrigação de pagar o valor apurado aos sócios retirantes. Veja-se que o valor apurado referente aos haveres soma R$4.910.014,27 (quatro milhoes novecentos e dez mil quatorze reais e vinte e sete centavos) configura quase a totalidade do patrimônio líquido da sociedade em 11/06/2019 (data da última retirada de sócios), apurado no valor de R$4.970.388,78 pelo laudo pericial (Quesito 19 do Laudo - ID 87461476, autos originários). Certamente, honrar o pagamento desse valor em cumprimento provisório da sentença pode inviabilizar a continuidade das atividades da sociedade liquidante. Assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o efeito suspensivo vindicado até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se, venham as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora